Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726602-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON SILVA DE OLIVEIRA, REIJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, INOCÊNCIO SOARES DE MORAIS NETO, LIGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS RÉU: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, LÍGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS, WILSON SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, REJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA e INOCÊNCIO SOARES DE MORAIS NETO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na inicial (ID 60903902), os autores pretendem a desconstituição dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL e pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor de Amélia Moreira Taitson e outros (ID 60907213 – págs. 6/17). Postulam a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo a impossibilidade de custear com os encargos do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Invocam, para isso, os vícios rescisórios descritos nos incisos III e V do art. 966 do Código de Processo Civil, aduzindo que “os autores da presente demanda, terceiros interessados do referido processo em questão, deveriam, por obrigação legal, ter constado no polo passivo da referida demanda, para que oferecessem suas defesas com amparo no princípio do contraditório e da ampla defesa” (ID 60903902 – pág. 2). Afirmam que somente tiveram ciência da referida ação civil pública em maio de 2024, após a expedição de mandado de desocupação voluntária, razão por que, com base nisso, pretendem a desconstituição da coisa julgada formada, na qualidade terceiros interessados (art. 967, II, do CPC). Apontam a tempestividade do ajuizamento da ação rescisória em comento (art. 975, § 3o, do CPC), tendo em vista que, “Na mesma oportunidade, em que tomaram conhecimento da clara colusão das partes autores, uma vez que não houve a inclusão dos requerentes no polo passivo da presente demanda (litisconsórcio passivo necessário) e a manifesta violação a normas jurídicas” (ID 60903902 – pág. 2). Destacam que todos os autores são moradores do Residencial Vale dos Ipês e que apenas em maio de 2024 tiveram ciência do ajuizamento da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001, em que os ora réus aduziram que a TERRACAP é a proprietária da Chácara no 250 (“Granjas Reunidas dos Ipês), tratando-se de área de proteção ambiental do Lago Paranoá (Decreto no 12.055/1989), local em que os ora autores residem. Narram que o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001 ocorreu em 12/7/2001, a qual, “apesar de devidamente fundamentada sobre a responsabilidade ambiental possuir a característica propter rem, não observou, que neste caso, considerando a ordem demolitória, destacada no dispositivo, o litisconsórcio passivo dos cessionários é NECESSÁRIO, e não facultativo como fez crer os autores, com intuito nítido de ludibriar o juízo, o que caracteriza afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o evidente cerceamento de defesa dos requerentes da presente demanda, razão pela qual fundamentam a presente ação rescisória” (ID 60903902 – pág. 6). Assim, em face da ausência de formação do litisconsórcio, que sustentam ser passivo necessário, alegam a malversação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pela sentença rescindenda. Argumentam que, não obstante a discussão no processo rescindendo sobre a responsabilidade ambiental, “a sentença da presente demanda vai além da mera responsabilização pelo dano ambiental supostamente causado, quando determina que seja realizada a demolição de construções existentes no local (diga-se moradias)” (ID 60903902 – pág. 2). Asseveram que, em casos análogos ao dos presentes autos, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessário o litisconsórcio. Por isso, verberam que, “não obstante a regra do litisconsórcio passivo facultativo em matéria de direito ambiental, aplica-se excepcionalmente o litisconsórcio necessário entre o concessor, os adquirentes e os ocupantes dos lotes, sempre que as providências requeridas na ação civil pública venham a alterar ou desfazer o loteamento, com fundamento na garantia de plena utilidade e eficácia à prestação jurisdicional” (ID 60903902 – pág. 9). Defendem que entender o contrário significará cerceamento do direito de defesa, bem como ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à moradia. Pedem a concessão de tutela provisória de urgência, argumentando a probabilidade do direito nos termos supramencionados, bem como a configuração de dano de difícil ou incerta reparação diante da “expedição, nos autos da ação principal, do mandado (Id. 194547356) para DESOCUPAÇÃO do local no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, tendo em vista que os requerentes estão em iminente risco de serem coercitivamente desocupados de suas residências, e mais grave ainda, o risco de que sejam DEMOLIDAS” (ID 60903902 – pág. 2). Requerem, em pedido de liminar, a suspensão imediata do cumprimento da sentença rescindenda, bem como dos mandados de intimação para desocupação voluntária ou coercitiva dos ora autores, até que sobrevenha a resolução do mérito desta ação rescisória. No mérito, propugnam a rescisão da sentença “de Id.: 95218554, nos termos do Art. 968, inc. I do CPC, com consequente desconstituição da coisa julgada e o respectivo rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de que seja sanada a ilegalidade processual no que tange a necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário, integrando os requerentes ao polo passivo da demanda em questão” (ID 60903902 – pág. 14). Com a inicial, trouxeram os documentos de IDs 60903905 a 60907219. Não houve recolhimento do depósito prévio nem das custas iniciais, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 60975978, foi deferida a gratuidade de justiça requerida aos autores e indeferido o pedido de tutela provisória de urgência. O réu DISTRITO FEDERAL ofereceu contestação (ID 61568952). Na resposta, formulou impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores, aduzindo o não preenchimento dos requisitos legais pelos autores e argumentando a necessidade de eles juntarem as declarações de imposto de renda, tendo em vista que são pessoas que residem em local nobre. Em preliminar, suscita a ilegitimidade passiva ad causam e a necessidade de extinção do feito em relação a ele sem resolução de mérito, afirmando a legitimidade passiva ad causam do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, porquanto o cumprimento de sentença aviado no bojo da ação civil pública de que fora autor foi instrumentalizado pelo Parquet. Defende, ainda, o não cabimento da ação rescisória, em virtude da não comprovação dos vícios rescisórios descritos (art. 966, III e V, do CPC). Aduz que não foi a sentença rescindenda o ato decisório que determinou a desocupação da área objeto de contenda, mas sim o ato judicial de IDs 115848199 163150907 do feito rescindendo, de sorte que seria cabível contra tal determinação a interposição de agravo de instrumento, motivo por que se verifica que a ação rescisória ajuizada é sucedânea de recurso e, portanto, não é cabível. Em relação ao mérito propriamente dito, pontua que os vícios rescisórios elencados não se verificam. Alega a inexistência de conluio, dolo ou coação no ajuizamento da ação civil pública, narrando que a inicial foi instrumentalizada em face de quem figurava como ocupante da área no momento da inicial. Além disso, verbera a inexistência de violação manifesta a norma jurídica, uma vez que a sentença observou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e alcança a todos que concorrem para sua ocorrência, não lhes respaldando a proteção vindicada ao direito constitucional de moradia. Assim, ressalta que “não é relevante se os Autores compuseram ou não o processo principal, uma vez que ao adquirir fração de terra em parcelamento clandestino de solo público do qual decorreram danos ambientais e que para a sua recomposição é obrigatória a desocupação da área, eles assumiram o risco de serem alcançados por qualquer decisão que viesse a ser proferida” (ID 61568952 – págs. 21/22). Pedem, ao final, o seguinte (ID 61568952 – págs. 25/26): “a) a intimação dos Autores para que tragam aos autos cópia das suas Declarações de Imposto de Renda relativas ao ano 2024 (Exercício 2023), para que se possa verificar se realmente se deve manter os benefícios da Justiça gratuita e, caso não seja, que se revogue a decisão ID 60975978 quanto a este ponto, instando-os a recolher as custas e a cifra correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa para garantia do juízo, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem exame do mérito. b) considerando que o Distrito Federal não foi o responsável pelo ajuizamento do Cumprimento de Sentença no qual foi proferida a decisão que determinou que os Autores desocupassem a área, vez que foi o Ministério Público quem deu entrada no referido incidente (de Cumprimento de Sentença), que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo-o da lide nesta fase e incluindo-se o Ministério Público; d) subsidiariamente, caso essa relatoria entenda que o ente público deve ser mantido no polo passivo em razão de ser o Autor da ação principal, que se intime os Autores para que incluam o Ministério Público como Litisconsorte Passivo Necessário, uma vez que foi o Parquet quem aviou o Cumprimento de Sentença que redundou na decisão que eles questionam nestes autos, deduzindo em relação a ele (ao Ministério Público) o que julgarem ser cabível; e) considerando que no caso vertente não é cabível Ação Rescisória, seja porque caberia aos Autores, ao se sentirem atingidos pela decisão interlocutória ID 115848199 e pelo despacho ID 163150907, interpor Agravo de Instrumento como terceiros supostamente prejudicados, pois este é que seria o recurso previsto na norma processual, já que não foi a sentença quem determinou a desocupação, mas a decisão interlocutória ID 115848199 e o despacho ID 163150907 que seja acolhida a preliminar de inaptidão da via eleita, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito. No mérito, caso tão longe se vá, comprovado que a sentença não ostenta nenhum dos vícios apontados pelos Autores, e sendo certo que em casos como este dos autos a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e solidária, alcançando todos aqueles que possam se constituir em óbice ao retorno da área do status quo, inclusive remoção de construções e desocupação do local, requer a improcedência do pedido, impondo-se- aos Autores o pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários da sucumbência, inclusive condenação na multa de que trata o inciso II do artigo 968 do CPC, caso a ação seja julgada improcedente ou considerada inadmissível por unanimidade de votos. Protesta pela produção de todo gênero de provas em Direito admitidas, em especial a eventual juntada de documentos”. Também foi oferecida contestação pela ré COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (ID 62341150). Inicialmente, a ré defende que a gratuidade de justiça não pode ser concedida aos autores, que residem em área nobre, sendo necessária a elucidação pela juntada de provas para a verificação da hipossuficiência financeira alegada. Em tema de preliminar, suscita a sua ilegitimidade passiva ad causam, asseverando que o cumprimento de sentença foi aviado pelo MPDFT, e não por ela. Ainda sobre isso, defende a necessidade de adequação do polo passivo da demanda. Defende o não cabimento da ação rescisória, por ausência dos vícios rescisórios descritos. Quanto ao mérito, argumenta que a ação rescisória não merece prosperar, por ausente o cerceamento de defesa alegado pelos autores, narrando que a ação foi sentenciada em 2021, mas ajuizada em 2003, de sorte que “A complexidade do tema e dos fatos fez com que a ação levasse quase duas décadas para ser sentenciada e mais de duas décadas para que os ocupantes fossem intimados a desocupar” (ID 62341150 – pág. 7). Aponta que os autores adquiriram frações imobiliárias situadas em área de preservação ambiental e em situação de flagrante parcelamento irregular do solo, razão por que verificada na sentença a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais perpetrados. Requer, assim, o seguinte (ID 62341150 – págs. 10/11): “a) seja determinado que os Autores tragam provas da hipossuficiência financeira, para que se mantenham ou não os benefícios da justiça gratuita; b) Em caso de revogação da decisão ID 60975978 quanto à gratuidade, que sejam intimados os Autores para recolher custas iniciais e a garantia do juízo, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem exame do mérito; c) considerando que a Terracap sequer é parte na ação originária e que o MPDFT que ajuizou Cumprimento de Sentença donde se extraí a decisão de desocupação da área, que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo-a da lide nesta fase; d) caso se entenda que a Terracap deve ser mantida no polo passivo, que se intime os Autores para que incluam o Ministério Público como Litisconsorte Passivo Necessário; e) seja acolhida a preliminar de inaptidão da via eleita, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito. f) caso não sejam esses o Vosso entendimento, que no mérito, comprovado que a sentença está em plena sintonia com a legislação em vigor, e sendo certo que em casos como este dos autos a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e solidária, alcançando todos aqueles que possam se constituir em óbice ao retorno da área do status quo, pugna pela total improcedência dos pedidos, com a consequente condenação dos Autores ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários da sucumbência, inclusive condenação na multa de que trata o inciso II do artigo 968 do CPC, caso a ação seja julgada improcedente ou considerada inadmissível por unanimidade de votos”. Os autores apresentaram réplica às contestações do DISTRITO FEDERAL e da TERRACAP (ID 64331597), ratificando-se os termos da exordial. Contra a decisão de ID 60975978, os autores interpuseram agravo interno (ID 62072078). No agravo interno (ID 62072078), os autores defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, aduzindo a demonstração da colusão entre os agravados ao postularem, nos autos da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001 de que emana a sentença rescindenda, “a demolição das construções ali presentes e instruírem todo o processo sem requerer a inclusão no polo passivo de todos os moradores do referido condomínio, mesmo tendo conhecimento de que tal medida enseja o litisconsórcio passivo necessário” (ID 62072078 – pág. 5). Também apontam a configuração de violação manifesta de norma jurídica, argumentando que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), porque, “não obstante a regra do litisconsórcio passivo facultativo em matéria de direito ambiental, aplica-se excepcionalmente o litisconsórcio necessário entre o concessor, os adquirentes e os ocupantes dos lotes, sempre que as providências requeridas na ação civil pública venham a alterar ou desfazer o loteamento, com fundamento na garantia de plena utilidade e eficácia à prestação jurisdicional” (ID 62072078 – pág. 5). Pleiteiam, ao final, o provimento do recurso para concessão da tutela de urgência vindicada. Na decisão de ID 62118933, foi mantida a decisão agravada e determinada a intimação dos réus para a apresentação de contrarrazões. Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pelo DISTRITO FEDERAL (ID 63135880) e pela TERRACAP (ID 63340479), no sentido do desprovimento do recurso. Deu-se vista dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para se manifestar sobre a ação rescisória e o agravo interno (ID 64338141). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua douta16a Procuradoria de Justiça Cível e na mesma petição, oferece contestação à ação rescisória e postula o não provimento do agravo interno, além de almejar a revogação da gratuidade de justiça deferida aos autores (ID 65063125). Na resposta do MPDFT, ele alega, em preliminar, o não cabimento da ação rescisória, tendo em vista a sua utilização como sucedâneo de recurso. No mérito, defende não comprovação dos vícios rescisórios indicados, aduzindo a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo em ações civis públicas ambientais. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória, a fim de que o feito seja extinto sem resolução de mérito, bem como seja negado provimento ao agravo interno. Não obstante os autores da presente ação rescisória tenham indicado apenas o Distrito Federal e a TERRACAP como réus no polo passivo da ação rescisória ajuizada, porque foram eles os autores da ação civil pública 0004408-60.2003.8.07.0001, verificando-se o deduzido pelo Parquet e que o cumprimento da sentença proferida nos referidos autos foi deflagrado por ato do MPDFT, determinou-se a sua inclusão no polo passivo deste feito (ID 64933342), bem como a intimação dos autores para o oferecimento de réplica à resposta apresentada. Mais uma vez, os autores ofereceram réplica à contestação (ID 66412656) e, em face do alegado pelo MPDFT, ratificaram os termos da exordial. É a síntese do necessário. Passo a sanear o feito. Em primeiro lugar, passo ao exame das impugnações à gratuidade de justiça concedida aos autores. Todos os réus, em suas contestações, formulam impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores, aduzindo o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, bem como a necessidade de adoção de providências para a averiguação da real situação de hipossuficiência financeira, haja vista que residem em local nobre de Brasília. A impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores deve ser rejeitada. Não obstante a localização de suas residências em área nobre de Brasília/DF, fato sobre o qual nem existe controvérsia, é certo que a gratuidade de justiça foi deferida aos autores nestes autos considerando a prova documental colacionada ao feito. De se ver, na decisão de ID 60975978, deferiu-se a gratuidade de justiça almejada pelos autores (art. 98 do CPC), tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira, compatível com a comprovação documental juntada da miserabilidade econômica alegada (Marciel da Silva Oliveira: declaração de hipossuficiência – ID 60903907 – pág. 5; carteira de trabalho – ID 60903907 – págs. 6/10; Lígia Maria de Almeida Morais: declaração de hipossuficiência – ID 60907212 – pág. 3; extratos de conta bancária – ID 60907212 – págs. 4/12; Wilson Silva de Oliveira: declaração de hipossuficiência – ID 60903905 – pág. 2; carteira de trabalho – ID 60903905 – págs. 3/9; extratos de conta bancária – ID 60903905 – págs. 10/12; Marcelo Barbosa Gomes: declaração de hipossuficiência – ID 60907209 – pág. 3; extratos de conta bancária – ID 6907209 – págs. 4/9; Rejane Ruas Campos de Oliveira: declaração de hipossuficiência – ID 60903906 – pág. 2; carteira de trabalho – ID 90903906 – págs. 3/6; extratos de conta bancária – ID 6093906 – págs. 7/19; Inocêncio Soares de Morais Neto: declaração de hipossuficiência – ID 60907211 – pág. 3; contracheque – ID 60907211 – pág. 4). Para além da mera alegação de residência em local nobre, os réus não trouxeram nenhum elemento concreto e suficiente para afastar a gratuidade de justiça concedida aos autores ou, ainda, ressaltaram em suas impugnações o descompasso entre as provas coligidas e consideradas com o direito à concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, em que pese o alegado pelos réus, não é necessária a adoção de outras providências para sua elucidação, motivo por que não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida ou, ainda, em adoção de outras diligências para o esclarecimento da hipossuficiência financeira alegada, merecendo prevalecer a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. Indefiro, portanto, o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Em segundo lugar, passo ao exame das questões de natureza preliminar suscitadas nas contestações. Nas suas contestações, tanto o DISTRITO FEDERAL quanto a TERRACAP suscitam preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois argumentam que, não obstante tenham sido autores da ação civil pública, é do MPDFT a legitimidade para integrar o polo passivo desta ação rescisória, porquanto decorra do cumprimento de sentença por ele aviado os efeitos que refletem na esfera de direitos subjetivos dos autores. A preliminar deve ser rejeitada. Ao contrário do que alegam os réus, é patente a sua pertinência subjetiva para o polo passivo desta demanda, uma vez que o pretendido pelos autores é a desconstituição dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 0004408-60.2003.8.07.0001, por eles ajuizada. Nesse descortino, a circunstância de o MPDFT ter sido o autor do cumprimento da sentença proferida nos autos da aludida ação civil pública não afasta a legitimidade passiva dos autores da ação civil pública cujo provimento jurisdicional nela concedido é a razão que dá ensejo à ação rescisória manejada. Rejeito, com esses fundamentos, as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam. De mais a mais, ainda em tema de preliminar, todos os réus, em suas contestações, deduzem a inadmissibilidade da ação rescisória, alegando que os vícios rescisórios elencados pelos autores não se verificam, bem como a utilização do feito como sucedâneo de recurso. Mais uma vez, a preliminar não merece guarida. Verifica-se que a alegação de inadmissibilidade da ação rescisória, calcada na argumentação de inexistência dos vícios rescisórios, não serve à extinção do feito sem resolução do mérito na situação dos autos, pois “A ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa” (AgInt no REsp n. 1.752.891/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Além disso, no que afirmam ser sucedâneo de recurso a ação rescisória ajuizada, também é relevante destacar que, embora pretendam os autores a cessação dos efeitos do cumprimento da sentença rescindenda no tocante aos mandados de intimação para desocupação voluntária ou coercitiva dos imóveis que ocupam, o seu objetivo principal é a desconstituição dos efeitos da sentença rescindenda em si, do que o cumprimento da sentença é mera decorrência. Assim, a situação reclama a apreciação do mérito pelo colegiado, e não o indeferimento liminar da ação rescisória por esta relatoria. Com base em tais fundamentos, também rejeito as preliminares de inadmissibilidade da ação rescisória. Feitas tais considerações e em conclusão, sendo desnecessária a produção de outras provas (arts. 370 e 371 do CPC), para além da prova documental já produzida, deve ser promovido o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão saneadora, venham os autos conclusos para julgamento conjunto da ação rescisória e do agravo interno. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora